Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-46.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006559-46.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO DE MORAIS - CPF: 015.662.401-07 (APELANTE), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ARNALDO GOMES FLORES JUNIOR - CPF: 857.741.702-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ART. 244-B DO ECA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO – INDUÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS PELOS RÉUS A COMETER ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À RECEPTAÇÃO – 2.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA – CONFISSÃO DOS RÉUS DA PRÁTICA DO ROUBO, MAS MEDIANTE USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – NÃO APRESENTAÇÃO DO ARTEFATO, SEQUER LOCALIZADO PELOS POLICIAIS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – ART. 156 DO CPP – APELOS
PROVIDOS EM PARTE
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Se, pouco tempo após os réus roubarem veículo automotor, o adolescente foi surpreendido conduzindo tal automóvel, em evidente flagrante de ato infracional análogo ao crime de Receptação, e havendo provas nos autos de que assim agiu por incentivo dos apelantes – que indicaram ao menor o local em que estava o veículo e lhe disseram que a chave estaria na ignição –,
inviável a absolvição do crime de Corrupção de menor, pois, os réus forneceram todas as informações para possibilitar o adolescente a cometer ilícito penal, induzindo-o a praticar a infração e aceitando tal risco. Assim, mesmo que os réus não quisessem induzir o menor a cometer delito, aceitaram a possibilidade de fazê-lo, caracterizando-se, ao menos, o dolo eventual da conduta. A propósito,
“(...) No que tange ao dolo, o elemento subjetivo do crime de corrupção de menores é o dolo genérico, não se exigindo que o agente vise promover a corrupção do menor. Usualmente o dolo do maior de idade está voltado para o cometimento de outro delito, e o dolo quanto ao crime de corrupção de menores é eventual. (...)”
(TRF-4 - ACR: 50004437920184047017 PR 5000443-79.2018.4.04.7017, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 20/08/2019, SÉTIMA TURMA);

2. Mesmo que em Juízo, a vítima tenha informado sua falta de conhecimento técnico para assegurar se a arma apontada para si durante o roubo era arma de fogo ou simulacro, se na delegacia ela disse que aparentava ser duas armas de fogo do tipo pistola, e não logrando êxito os apelantes em provar o contrário, imperiosa a incidência da majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP, pois, se o réu sustentou ter utilizado arma de brinquedo facilmente reconhecível, como tal, para a consumação do crime incumbia a ele
nos termos do art. 156 do CPP, comprovar a alegação.
In casu
, os réus

sequer apresentaram a réplica da arma nos autos, não justificaram o motivo pelo qual deixaram de apresentá-la e nem informaram onde poderia ser encontrada. Além disso, nem mesmo os policiais, na hora da prisão em flagrante, localizaram o simulacro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de Apelações criminais, interpostos a tempo e modo por
Diego Fernando de Morais
e
Lukas de Oliveira Pereira,
contra a

sentença em que foram
condenados
como autores dos crimes
de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), à pena individual de
10 anos, 2 meses e 5 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
20 dias-multa
(Id. 97211531).

Em suas razões recursais, ambos almejaram a
absolvição
da autoria do crime de
Corrupção de menor
, ante a falta de prova de que teriam induzido o adolescente
K. R. D. Q.
a praticar o crime de Receptação do veículo subtraído da vítima do roubo que cometeram. Além disso, pleitearam o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob a alegação de que utilizaram simulacro para a perpetração do delito (Ids. 97211555 e 97211558).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
dos recursos (Ids. 97211563);
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue (Id.

98115973):

“Apelação criminal: Roubo majorado e corrupção de menor – Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição de ambos apelantes da imputação do crime capitulado no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90, ao argumento de inexistência de prova legítima da efetiva participação do adolescente no crime de roubo – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Os próprios inculpados, ao serem interrogados em juízo, declinaram que, após empreenderam fuga do roubo, encontraram com o menor Kauan, também usuário de entorpecentes, oportunidade em que lhe cientificou sobre o roubo perpetrado, lhe explicando o local onde o veículo subtraído estava abandonado, a fim de que o adolescente o conduzisse, até porque o recorrente Diego Fernando de Morais destacou que o menor perguntou se a chave estava no contato do carro, tendo este confirmado, ou seja, houve, sim, indução para que Kauan transportasse veículo oriundo de ilícito (receptação), conjuntura a configurar o crime tipificado no art. 244-B do ECA - Outrossim, o delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, por ser um crime de natureza formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (Súmula 500 do STJ). 2) Da almejada exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo (inc. I do §2o-A do art. 157 do CP), ao argumento de que o armamento não fora apreendido, restando impossibilitada a sua submissão a exame pericial para comprovação do seu potencial lesivo – Inconcessibilidade - “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.” (TJMT, Enunciado Criminal no. 01) - Na hipótese, malgrado o armamento não ter sido apreendido e, via de consequência, periciado, sua efetiva utilização restou comprovada por outros meios, sobretudo pelas declarações das vítimas colhidas na polícia e em juízo, as quais foram categóricas em ambas as oportunidades em afirmar que a ação criminosa fora perpetrada com emprego ostensivo de arma de fogo, não devendo, pois, afastar-se a causa especial de aumento pelo emprego de arma - Pelo desprovimento dos apelos.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021